Tribunal: TJDFT
Processo: 0712079-79.2020.8.07.0007
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-11
Data de publicação: 2024-08-03

Ementa:
DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL COM RESTITUIÇÃO DE VALORES. SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO FIRMADA COM O GRUPO ECONÔMICO G44 BRASIL. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS 0740629-08.2020.8.07.0000. APLICAÇÃO DO CDC. DISSONÂNCIA ENTRE A OFERTA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (ARTIGO 20, II, DO CDC). PROMESSA DE ALTA RENTABILIDADE NÃO CUMPRIDA. DISTRITO DESCUMPRIDO. DEVOLUÇÃO INTEGRAL DO VALOR APORTADO. ABATIMENTO DOS LUCROS E RENDIMENTOS. IMPOSSIBILIDADE. BOA-FÉ. SENTENÇA REFORMADA.
1. Segundo o entendimento firmado no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 0740629-08.2020.8.07.0000, “a) Não obstante o instituto da sociedade em conta de participação esteja disciplinado na legislação civilista (CC, arts. 991 a 996), nas hipóteses de utilização da roupagem dessa sociedade para atuação como “instituição financeira”, mediante oferta pública de valores mobiliários, especialmente criptomoedas, sem a autorização do órgão regulador competente (CVM), externalizada via contrato de adesão em que há a figura do “investidor ocasional”, ou seja, aquele que não exerce a atividade de forma reiterada nem profissional, incidirão as normas constantes do Código de Defesa do Consumidor em face da vulnerabilidade que o qualifica; b) O CDC poderá ser utilizado para amparar concretamente o investidor ocasional (figura do consumidor investidor)” (AgInt no AREsp 1474264/RJ, DJe de 22/11/2021).; c)Os sócios participantes da G44 Brasil vindos a esta Corte por meio de centenas de processos, que assinaram contratos de adesão ao acreditarem na promessa de lucros exorbitantes, não são investidores profissionais, reiterados ou corriqueiros, mas, sim, na grande maioria, pessoas vulneráveis técnica, jurídica e economicamente em relação ao sócio ostensivo. Investidores ocasionais, portanto.” e d); a pretensão de desfazimento do contrato em decorrência da desconformidade entre o serviço ofertado e o que de fato foi prestado enquadra-se na previsão normativa contida no artigo 20, II, do CDC”.
2. Não há operação de risco realizada por meio de contrato de adesão, mas sim disparidade entre a oferta e o serviço prestado.
3. Por não ter sido devolvido à autora todo o capital aportado no prazo estipulado no distrato, é necessária a restituição integral do valor, descontados eventuais valores já devolvidos.
4. Os dividendos recebidos pela autora devem ser preservados, porquanto recebidos nos termos do contrato, em observância ao princípio da boa-fé objetiva, a fim de evitar o comportamento contraditório.
5. Apelação provida. Unânime.